Tribunal: TJDFT
Processo: 0712036-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712036-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE JOSE DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE JOSÉ DE LIMA E OUTRO contra decisão de ID 150967378 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso. Afirma, em suma, que é possível a continuidade do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa; que o reconhecimento parcial da procedência do pedido executivo torna preclusa a quantia; que a interposição de recurso não impede a eficácia da decisão. Requer, liminarmente, a continuidade do cumprimento de sentença pelo valor total da dívida ou, sucessivamente, em relação à parcela incontroversa, com a expedição e pagamento dos requisitórios, o que pretende seja confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 45248471). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para solução da controvérsia, é necessário compreender os fundamentos que ensejaram a decisão impugnada. O indeferimento do pagamento decorreu da inexistência de preclusão da tese da ilegitimidade ativa da parte agravada. Na decisão de ID 149290305 (autos de origem), consignou-se que “não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora”. De fato, o eventual acolhimento da tese da ilegitimidade ativa resultará na extinção do cumprimento de sentença, sequer se falando na cisão de parte da dívida ainda pendente de discussão e parte incontroversa. Todavia, há duas questões importantes. A primeira é que a consequência da interposição de recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo é o prosseguimento do curso do processo. Na hipótese, o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento n. 0705951-59.2023.8.07.0000, mas o pedido de natureza liminar foi indeferido. Ademais, no mencionado agravo de instrumento, não se suscitou a ilegitimidade ativa da parte agravada. Em outras palavras, o Distrito Federal não submeteu ao segundo grau de jurisdição a matéria que representou empecilho à expedição dos requisitórios, seja do valor total, seja da parte incontroversa. A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano em aguardar o julgamento colegiado. Em outras palavras, não esclareceu a parte agravante em que medida é urgente a expedição imediata dos requisitórios, a justificar o deferimento liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora